Tribunal: TJMT
Processo: 1010003-48.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010003-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), E2C PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 21.560.911/0001-43 (AGRAVANTE), ESG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 21.574.750/0001-47 (AGRAVANTE), JOSE NILTON RELIQUIAS DOS SANTOS - CPF: 411.542.741-87 (AGRAVADO), JANDIR ANTONIO MRACSANSKI - CPF: 389.266.600-87 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JANDIR ANTONIO MRACSANSKI (TERCEIRO INTERESSADO), THAGID MELANY CRUZ MRACSANSKI - CPF: 045.381.851-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JANDIR ANTONIO MRACSANSKI (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), STEPHANIE MARY CRUZ MRACSANSKI - CPF: 045.381.831-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCINIL MARIUSA DA CRUZ - CPF: 535.907.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE ADMITE A CESSIONÁRIA COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL - INSURGÊNCIA DOS AUTORES – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS ANTES DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – POSSIBILIDADE - ESCRITURA PÚBLICA E ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.793, DO CC - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. Contudo, na falta do consentimento, a lei admite que o cessionário de coisa litigiosa intervenha como assistente litisconsorcial (art. 109, § 1º, do CPC).

O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública (art. 1.793, do CC).

Na hipótese, as herdeiras do
de cujus
cederam a terceiro os direitos possessórios sobre as áreas de terras objeto da demanda de origem, antes da abertura do inventário. É admissível que o cessionário intervenha na demanda como assistente litisconsorcial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1010003-48.2022.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
E2C PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A e ESG PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar
n.º 1006899-18.2017.8.11.0002 ajuizada em desfavor de
ESPÓLIO DE JANDIR ANTÔNIO MRACSANSKI e OUTROS
, admitiu a pessoa jurídica Vallus Agrícola Ltda. na qualidade de assistente litisconsorcial.

Nas razões recursais, as Agravantes esclarecem que, após o falecimento de Jandir Antônio Mracsanski, as herdeiras do
de cujus
cederam à empresa Vallus Agrícola Ltda. os direitos possessórios sobre as áreas de terras objeto da demanda principal.

Inconformadas, as Agravantes aduzem que não é pertinente a admissão da empresa Vallus como assistente litisconsorcial, eis que as herdeiras de Jandir Antônio Mracsanski não promoveram a abertura do Inventário a fim de permitir a cessão de direitos hereditários sobre o bem objeto da demanda.

Afirmam que é inadmissível a cessão de direitos hereditários, ou a compra e venda, antes da abertura do Inventário.

Sustentam que o formal de partilha é o instrumento que confere ao cessionário o direito de propriedade sobre o imóvel, e constitui o título que deve ser levado a registro no Cartório de Imóveis.

Asseguram que, ante a inexistência de formal de partilha, não há falar em admissão da empresa Vallus como assistente litisconsorcial, eis que as herdeiras de Jandir Antônio Mracsanski já figuram no polo passivo da Ação Possessória.

Com esses argumentos, pugnam pela suspensão da decisão agravada.

No mérito, requerem o provimento do Instrumental para reformar a decisão invectivada para inadmitir a empresa Vallus Agrícola Ltda. como assistente litisconsorcial.

Subsidiariamente, caso mantida o ato atacado, que a empresa Vallus seja instada a promover a sua regularização como legítima proprietária do bem.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 132191154).

Os Agravados apresentaram a contraminuta no ID. 134891693.

É o relatório essencial

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que as Agravantes
E2C PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A e ESG PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A
ajuizaram
Ação de Reintegração de Posse
em desfavor dos Agravados
JANDIR ANTÔNIO MRACSANSKI e OUTROS
visando à proteção possessória da área de terras denominada área “B” desmembrada do Imóvel PARI, com área de 20.6717 hectares, e que posteriormente passou a ser denominada “Chácara Iseoleta”, matrícula n° 46.355 do CRI de Várzea Grande.

A medida liminar foi deferida e, posteriormente, revogada no julgamento do RAI N° 1009571-05.2017.8.11.0000.

Durante a instrução processual, sobreveio aos autos informação do falecimento do Agravado Jandir Antonio Mrcsanski (Id. 67406054).

Na sequência,
a pessoa jurídica Vallus Agrícola Ltda. noticiou que as únicas herdeiras do
de cujus
cederam a ela os direitos possessórios sobre as áreas de terras objeto da lide. Com isso,
postulou a sucessão processual ou a habilitação na qualidade de assistente litisconsorcial (Id. 77555291).

As Agravantes manifestaram discordância quanto à admissão da empresa Vallus como assistente litisconsorcial (ID.
81351527
).

O Juiz singular indeferiu o pedido de substituição processual
postulado pela pessoa jurídica Vallus Agrícola Ltda.
, em razão da falta de consentimento da parte adversa; contudo, admitiu a empresa como assistente litisconsorcial. Determinou, por fim, a inclusão das herdeiras no polo passivo do processo.

Feito esse breve escólio dos fatos, passo ao exame do Recurso, o qual se limita à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Conforme relatado, as Agravantes aduzem que não é pertinente a admissão da empresa Vallus como assistente litisconsorcial, eis que as herdeiras de Jandir Antônio Mracsanski não promoveram a abertura do Inventário a fim de permitir a cessão de direitos hereditários sobre o bem objeto da demanda.

No que tange à sucessão das partes, deve-se observar os ditames do art. 109, § 1º, do CPC, o qual prevê que o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

Assim, na falta do consentimento da parte adversa, a lei admite que o adquirente de coisa litigiosa intervenha como assistente litisconsorcial.

Portanto, agiu corretamente o Juiz singular ao admitir a empresa
Vallus Agrícola Ltda. como assistente litisconsorcial na demanda.

As Agravantes afirmam, também, que as herdeiras de Jandir Antônio Mracsanski e a empresa Vallus não observaram as formalidades legais para promover a cessão dos direitos possessórios sobre o bem objeto da demanda.

Com efeito, não soam verossímeis as alegações das Agravantes, eis que, ao menos em princípio, é possível a cessão de direitos hereditários por escritura pública, inclusive antes da abertura do Inventário, como se deu no caso em exame ID. 77555292 (ação principal).

Acerca do tema, o art. 1.793, do CC, disciplina que o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispunha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

Ademais, conforme consignou o Juiz singular, a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários noticia que as outorgantes (Thagid Melany Cruz Mracsansky e Sthephanie Mary Cruz Mracsansky) seriam as únicas e exclusivas herdeiras do falecido e que anuíram com a cessão, motivo pela qual não houve ofensa ao princípio da indivisibilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – CESSÃO DE DIREITO HEREDITÁRIO – ESCRITURA PÚBLICA E AQUIESCÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA. O direito hereditário é forma de aquisição da propriedade imóvel (direito de Saisine). Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se incontinenti aos herdeiros, podendo qualquer um dos coerdeiros reclamar bem, integrante do acervo hereditário, de terceiro que indevidamente o possua. Antes de ser aberto o inventário, a cessão de um bem da herança considerado singularmente, por um coerdeiro, é ineficaz, a menos que se faça conjuntamente por todos os herdeiros ou que haja prévio consentimento do juiz do inventário. Nos termos do art. 1.793, caput do CC/22: “
O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública”.
A não observância dessa forma prescrita em lei enseja a nulidade do negócio jurídico. (TJ-MG – AC: 10352160078452001, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 20/05/2020, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2020).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022